Tribunal: TJMT
Processo: 1059645-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059645-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA IDALINA DA SILA - CPF: 011.090.591-16 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE EM RELAÇÃO À DUAS DAS TRÊS FATURAS QUE ENSEJARAM O CORTE. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE. SUSPENSÃO LEGÍTIMA. TERCEIRA FATURA QUITADA EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO (LOTÉRICA) PARCEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO REPASSE.

ERRO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA A CONSUMIDORA. UNIDADE CONSUMIDORA AUTO RELIGADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante da inadimplência do usuário.

Se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

Se que quando ocorreu o corte no fornecimento de energia elétrica existiam duas faturas em aberto, a saber, com venc. 08 e 11/2021, as quais foram quitadas somente no dia seguinte ao corte, aliado ao fato de que, no momento da religação do serviço, em cumprimento a liminar deferida neste feito, foi verificado que a UC encontrava-se auto religada, logo, não há dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1059645-84.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Flavia Idalina da Sila

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Flavia Idalina da Sila

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE EM RELAÇÃO À DUAS DAS TRÊS FATURAS QUE ENSEJARAM O CORTE. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE. SUSPENSÃO LEGÍTIMA. TERCEIRA FATURA QUITADA EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO (LOTÉRICA) PARCEIRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRECADADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO REPASSE.

ERRO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA A CONSUMIDORA. UNIDADE CONSUMIDORA AUTO RELIGADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de energia diante da inadimplência do usuário.

Se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

Se que quando ocorreu o corte no fornecimento de energia elétrica existiam duas faturas em aberto, a saber, com venc. 08 e 11/2021, as quais foram quitadas somente no dia seguinte ao corte, aliado ao fato de que, no momento da religação do serviço, em cumprimento a liminar deferida neste feito, foi verificado que a UC encontrava-se auto religada, logo, não há dano moral a ser indenizado.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
FLAVIA IDALINA DA SILA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para:

1.
DECLARAR
a inexigibilidade da fatura com vencimento em 14/10/2021 no valor de R$ 175,94;

2.
CONDENAR a
Reclamada pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizados pelo INPC/IBGE a partir data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;

3.
CONFIRMAR
a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa”.

No presente caso, restou comprovado que houve a suspensão do fornecimento na unidade consumidora da Promovente em 10/01/2022 e não em 30/08/2022, por constar no sistema da Promovida faturas em atraso, a saber, as faturas com vencimento em 13/08/2021- R$65,11; 14/10/2021- R$175,94 e 10/11/2021- R$59,45, sendo a Promovente devidamente comunicada a respeito da possibilidade de corte, conforme abaixo se vê:

Também restou comprovado que em 11/01/2021, ou seja, no dia seguinte ao corte, a Promovente realizou o pagamento das faturas com vencimento em 13/08/2021 e 10/11/2021, conforme abaixo se vê:

Desta forma, restou comprovada a inadimplência da Promovente, referente às faturas com venc. 08 e 11/2021, e a existência de aviso prévio, via de consequência, a legalidade do corte no fornecimento dos serviços, por isso, entendo que a concessionária de Energia Elétrica não praticou nenhum ato ilícito, apenas praticou um exercício regular do direito, o que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Em relação à terceira fatura que constava em aberto, a saber, a fatura com vencimento em 14/10/2021- R$175,94, restou comprovado que o pagamento foi realizado pela Promovente em 27/10/2021, diretamente em caixa de correspondente bancário parceiro da instituição arrecadadora (Lotérica), mas houve falha na transmissão de informação da quitação, em razão da digitação de código de barras diverso do informado na fatura.

Logo, se houve falha na transmissão de informação sobre o pagamento, não pode a empresa compartilhar com a consumidora a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

Porém, considerando que quando ocorreu o corte no fornecimento de energia elétrica existiam outras duas faturas em aberto, a saber, com venc. 08 e 11/2021, as quais foram quitadas somente no dia seguinte ao corte, aliado ao fato de que, no momento da religação do serviço, em cumprimento a liminar deferida neste feito, foi verificado que a UC encontrava-se auto religada, entendo que, neste caso, não há dano moral a ser indenizado.

Eis a ordem de serviço que comprava a auto religação:

Portanto, levando-se em consideração que quando ocorreu o corte no fornecimento de energia elétrica existiam duas faturas em aberto, a saber, com venc. 08 e 11/2021, as quais foram quitadas somente no dia seguinte ao corte, aliado ao fato de que, no momento da religação do serviço, em cumprimento a liminar deferida neste feito, foi verificado que a UC encontrava-se auto religada, logo, não há dano moral a ser indenizado, devendo ser afastada a condenação arbitrada nesse sentido.

Via de consequência, diante do acolhimento parcial do Recurso do Reclamado, resta prejudicado o recurso da Reclamante, o qual visava a majoração da
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
dou parcial provimento ao recurso da Promovida,
e afasto a condenação arbitrada a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

Em consequência,
nego provimento ao recurso da Promovente
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023